Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600077-32.2020.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: CARLOS KANEGUSUKU
Órgão julgador: EMBARGANTE: CARLOS KANEGUSUKU
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600077-32.2020.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 16/10/2020
Processo referência: 0600077-32.2020.6.16.0057
Assuntos: Improbidade Administrativa, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600077-
32.2020.6.16.0057 (DRAP n.º 0600074-77.2020.6.16.0057) qu,e resolvendo o mérito na forma do que
dispõe o art. 487, inciso I, do CPC e forte no que preconiza o art. 1º, inciso I, alínea l da LC 64/90,
julgou procedentes os pedidos formulados nas impugnações (IDs 10481510 e 11061187) para,
reconhecendo a existência de hipótese de inelegibilidade (duas condenações por improbidade
transitadas em julgado, com suspensão dos direitos políticos, por atos dolosos que causaram
enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público), indeferir o pedido de registro de candidatura
de Carlos Kanegusuku para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Andirá pela Coligação
"Liberdade e Oportunidade" (PROS, PL, PTB e PDT). (Impugnações pelo Ministério Público Eleitoral
ao registro de candidatura de Carlos Kanegusuku, ao cargo de prefeito, pelo Partido Republicano
da Ordem Social - PROS, integrante da coligação Liberdade e Oportunidade 90-PROS / 22-PL / 14-
PTB / 12-PDT, no município de Andirá/PR, sob o fundamento de inelegibilidade, por força do
disposto art. 1º, inciso I, alínea "l", da, LC nº 64/90, nos autos de Ação Civil Pública n. 0000901-
54.2005.8.16.0039, em que foi proferida sentença em 29.10.2010 (mov. 1.66, fls.2/13), na qual Carlos
Kanegusuku foi condenado pela prática de atos de improbidade administrativa que violaram os
artigos 10 e 11, da Lei n. 8.429/92, sendo foi aplicada, dentre outras penalidades, a suspensão dos
direitos políticos; não houve o cumprimento total de suas penas, uma vez que não foi realizado o
pagamento integral do débito, sendo que o cumprimento de sentença está em curso nos autos
0001020-15.2005.8.16.0039, ao qual foi apensado; bem como nos autos de Ação de Improbidade
Administrativa n. 0001445-71.2007.8.16.0039, em que foi proferida sentença em 06.04.2010 (mov.
1.36, fls. 2/12), na qual foi condenado pela prática de atos de improbidade administrativa que
violaram os artigos10, incisos X e XI, e 11, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhe, dentre as penas, a
suspensão dos direitos políticos por 5 anos, a partir da data dessa decisão, sem ter havido o
cumprimento integral da pena, vez eu o dano não foi reparado e nem transcorreu o prazo de 8 anos
após o cumprimento da pena de 5 anos de suspensão; gerador cadeia Andirá/Pr - Eleição 2020).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

CARLOS KANEGUSUKU (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR
(ADVOGADO)
AURI ESTEVAM JUNIOR (ADVOGADO)
NATHALIA PONTARA DA CUNHA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS PEREIRA DE GODOY (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20082
966
19/11/2020 17:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.273

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600077-32.2020.6.16.0057 –
Andirá – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: CARLOS KANEGUSUKU
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR - OAB/PR0097383
ADVOGADO: AURI ESTEVAM JUNIOR - OAB/PR0086562
ADVOGADO: NATHALIA PONTARA DA CUNHA - OAB/PR0089405
ADVOGADO: JOSE CARLOS PEREIRA DE GODOY - OAB/PR0011639
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
–
CANDIDATURA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REGISTRO DO CANDIDATO
INDEFERIDO - INELEGIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.As matérias reputadas como omissas e contraditórias pelo embargante, foram
devidamente enfrentadas no acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria.
2.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.De acordo com o artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil, é possível o
reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de
declaração, mormente quando as teses de defesa foram, ainda que implicitamente,
rechaçadas quando do julgamento da matéria de fundo.
4.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 20082966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917152188800000019452942
Número do documento: 20111917152188800000019452942

Curitiba, 18/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de concessão de efeitos infringentes,

opostos por CARLOS KANEGUSUKU, com o objetivo de aclarar suposta contradição
existente no Acórdão nº56.742, que conheceu e negou provimento ao Recurso Eleitoral
interposto pelo Embargante para, com fulcro na alínea ‘l', do inciso I, do artigo 1º, da LC
nº64/90, reconhecendo a inelegibilidade do Recorrente, manter a sentença que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura ao cargo de Prefeito no município de Andirá (Id
17143366).
2.O Embargante sustentou, em síntese, que nos autos nº901-54.2005: a) o contrário do que
consignou o v. acórdão, a sentença da Justiça Comum afastou expressamente o dolo nos
fatos, condenando-o apenas por “culpa” decorrente da “omissão em não zelar pelos princípios
inerentes à Administração”; b) por conseguinte, não se analisou o pleito deste Embargante no
tocante ao desrespeito, por parte da r. sentença do Exmo. Juízo “a quo”, da Súmula 41 do TSE,
posto que viola frontalmente a decisão condenatória de ato ímprobo; c) assim, requer-se o
acolhimento dos embargos para fazer constar expressamente qual ou quais elementos da
sentença e do acórdão da Justiça Comum demonstram a existência de dolo por parte do
Embargante, bem como demonstrar o porquê da não aplicação da Súmula 41 do TSE; d) se a
sentença que analisou todo o material probatório dos fatos, afirmou categoricamente que “não

se pode dizer que o ex-prefeito Carlos Kanegusuku praticou ato ímprobo que importou
enriquecimento ilícito”, à luz do entendimento sumulado, não cabe a r. sentença dizer o
contrário. Lembrando que este entendimento (decisão da Justiça Comum) foi confirmado em
sede recursal; e) requereu, o acolhimento dos embargos para fazer constar expressamente
qual ou quais elementos da sentença e do acórdão da Justiça Comum foram consideradas para
caracterizar o enriquecimento ilícito por este Exmo. Relator, bem como demonstrar o porquê da
não aplicação da Súmula 41 do TSE; f) embora se tenha afirmado que o processo transitou em
julgado em 15 de março de 2012, o V. acórdão foi omisso quanto ao cumprimento da pena de
suspensão de direitos políticos, posto que, sendo aplicada a inelegibilidade da Lei da Ficha
Limpa, a, em tese, impossibilidade de concorrer ao pleito se daria por não ter transcorrido os 8
anos dispostos na precitada lei.
3.Quanto aos autos nº1445-71.2007, sustentou, que: a) a sentença e o acórdão da Justiça
Comum que condenaram o Embargante consideraram que sua conduta foi fruto de uma
omissão, isto é, não houve dolo em praticar a conduta. A r. sentença do Exmo. Juízo “a quo”,
portanto, fez uma análise extensiva e em contradição com o disposto nos autos, violando a
Súmula 41 do TSE; b) o acórdão do E. TJ/PR deixa claro que a responsabilidade do ora
Embargante foi por omissão (não por “ato doloso”) em não “restabelecer a legalidade e a
moralidade” em relação aos fatos (princípios da administração); c) o V. acórdão também não
discorre acerca da inexistência de inelegibilidade decorrente da r. condenação ante a infração
apenas ao artigo 11 da Lei nº8.429/92, ou seja, ofensa a princípios, pela conduta de não
retenção de valores devidos à título de ISS de uma empresa contratada pela administração.
Destarte, o V. acórdão foi omisso ao não demonstrar qual a conduta do Embargante resultou
no seu o enriquecimento ilícito, bem como não restou devidamente demonstrado que este
Embargante contribuiu para o enriquecimento ilícito de terceiros; d) há contradição no V.
acórdão, ao reforçar que se tratou de uma condenação por omissão, mas afirmar que houve
enriquecimento ilícito. Uma condenação por conduta omissiva naturalmente afasta qualquer
possibilidade de reconhecimento de enriquecimento ilícito proveniente da conduta do
Num. 20082966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917152188800000019452942
Número do documento: 20111917152188800000019452942

Embargante, visto que a omissão somente pode implicar no reconhecimento das condutas dos
artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade; e) considerando que é elemento fundamental para
permitir que o Embargante tenha seu registro deferido, em caso do afastamento da
inelegibilidade em discussão, requer-se o acolhimento dos embargos para fazer constar
expressamente que a pena de suspensão dos direitos políticos já foi completamente cumprida.
4.Ao final requereu o acolhimento dos aclaratórios, para que se esgote o exame
fático-probatório do feito, com fulcro na Súmula nº7/TSE (Id 18066016).
É o relatório.

VOTO

1.Publicado o Acórdão em 05.11.2020, os Embargos foram protocolizados em 08.11.2020 (Id
18066016), portanto, são tempestivos e devem ser conhecidos.
2.De início, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.
3.No caso em apreço o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e
contradição no acórdão embargado, apontando divergências conclusivas, que serão
oportunamente analisadas.
4.Aduz contradição na decisão ao reconhecer a presença dos requisitos necessários à
inelegibilidade, vez que as sentenças da Justiça Comum afastaram o elemento dolo da
conduta.
5.Extrai-se do Acórdão a fundamentação exata quanto à análise das justificativas para o
reconhecimento do dolo nos autos nº901-54.2005, na medida em que constou:
“13.Veja-se da fundamentação da decisão da Justiça Comum, como segue:
“Embora não tenha sido comprovado nos autos o dolo do requerido em divulgar os feitos do
município em seu desfavor, a caracterização dos atos ímprobos não exige especificamente o
dolo do agente em praticar a conduta, aceitando, para tanto, apenas a sua ’omissão’ em não
zelar pelos princípios inerentes à Administração.
Tanto é que os dispositivos legais que tipificam o ato de improbidade administrativa por
desrespeito aos princípios da Administração Pública (art.11) e por dano ao erário (art.10) frisam
de forma expressa que tais atos podem se praticados por ‘ação ou omissão do agente público’
ou por ‘conduta dolosa ou culposa’, ou seja, não exige a presença do dolo específico do agente
público, estabelecendo como suficiente o fato de o mesmo não administre com as cautelas a ele
exigidas, seja negligente no cargo ocupado perante a administração (culpa)” (fls.12, Id
11504916).
14.E as razões contidas no Acórdão, que negou provimento à Apelação interposta pelo ora
Recorrente:
Num. 20082966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917152188800000019452942
Número do documento: 20111917152188800000019452942

“Ainda que as matérias tenham sido escritas por jornalista e não pelo apelante 1, não há como
escusar a sua responsabilidade, visto que foi omisso, ao deixar veiculá-las por tanto tempo, e,
por coincidência, em ano eleitoral em que era candidato, obtendo vantagem de promoção
, afrontando os princípios da moralidade, impessoalidade e
pessoal por órgão oficial do Município
ilegalidade.
Da mesma forma, a alegação de que as matérias serviam de promoção do próprio Município de
Andirá, com a intenção de informar seus munícipes, não merece qualquer amparo.
Da simples leitura se percebe a promoção pessoal, tanto que tais matérias foram reconhecidas
,
pelo Juízo Eleitoral como propagandas eleitorais extemporâneas pagas com dinheiro público
condenando o apelante 1 ao pagamento de multa na forma prevista no §4º, do art.3º, da
Resolução nº21.610 do TSE, in verbis:
(...).
Desta forma, não resta dúvida de que o apelante 1, Carlos Kanegusuku cometeu ato ímprobo”
(grifei).
15.Não obstante as razões recursais sustentarem a ausência de dolo, o artigo 10, caput, dispõe:
“Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento
ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art.1º desta lei, e notadamente:
(...)”.
16.Da mesma forma, o artigo 11 da LIA tão somente dispõe que “constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às
instituições (...)”, não se extraindo do texto legal a imprescindibilidade do dolo”.
6.Depreende-se também que a decisão embargada analisou detalhadamente a jurisprudência
acostada pelo candidato, a saber:
“18.A exemplo da jurisprudência supracitada, vislumbra-se que à época da condenação – em
2005, confirmada pelo acórdão em 2010 - a jurisprudência dominante já considerava
imprescindível a configuração de dolo na ação (comissiva ou omissiva) do agente público para a
.
condenação no tipo penal do artigo 11 da LIA, conforme jurisprudência retro mencionada
19.Com efeito, considerando a intelecção da imprescindibilidade do dolo na ação, tenho que o
Juízo a quo analisou oportunamente a conduta desenvolvida pelo agente público por ocasião da
instrução daquele feito e, neste contexto, concluiu pela ação dolosa do agente ao realizar
contratações e pagamentos de propaganda política em proveito próprio, às custas do erário
público”.
7.Da mesma forma, nos autos nº1445-71.2007, restou interpretado o conteúdo da decisão da
Justiça Comum, vejamos:
“23.Compulsando os autos e esmiuçando as razões deduzidas pelo Juízo da condenação nas
ações cíveis, conclui-se que, cientificado pelo Tribunal de Contas quanto à irregularidade da
gestão anterior e, posteriormente, intimado para apurar e/ou sanar as irregularidades na
).
retenção do tributo (ISS), o ora Recorrente manteve-se inerte, incidindo em dolo (ação omissiva
24.Em tempo, sem razão o Recorrente ao asseverar que o fato de ter sido afastado do cargo de
Prefeito, por determinação judicial (nos autos de Ação Cautelar nº494/2004), na mesma data em
que foi notificado para realizar a cobrança dos valores de ISSQN, qual seja, 22.10.2004, é causa
suficiente a elidir sua responsabilidade, vez que a sentença condenatória aduziu especificamente
Num. 20082966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917152188800000019452942
Número do documento: 20111917152188800000019452942

que o então Prefeito recebeu várias notificações para prestar informações, mantendo-se silente a
respeito - vide sentença (fls.08, Id 11505616).
25.Por todo o exposto, no que se refere ao elemento volitivo, o Acórdão do TCE não deixa
dúvidas de que as condutas praticadas pelo Impugnado, na condição de Prefeito de Andirá,
possuem o elemento da ciência e vontade de praticar os atos, conforme se conclui da
fundamentação da sentença de primeiro grau, confirmada pela Primeira Câmara do Tribunal de
Justiça.
26.Da intelecção das decisões exaradas nas Ações Civis Públicas, constato a ocorrência
evidente de dolo nas ações (comissiva e omissiva) perpetradas pelo candidato ora Impugnado”.
8.Sem razão o Embargante, vez que o Acórdão cuidou de esmiuçar suas razões para o
reconhecimento do dolo na conduta, conforme sentença da Justiça comum.
9.Ato contínuo, a presença dos requisitos “dano ao erário” e “enriquecimento ilícito” foi trazida à
análise da Corte Eleitoral, conquanto segue:
“28.A decisão da justiça comum não se omitiu na apreciação do dano causado pela ação
dolosa, tanto quanto no consequente enriquecimento do agente público demandado,

considerando que o Impugnado efetivou o pagamento de despesas particulares com
(autos nº00901-54.2005) e também
publicidade às expensas do Poder Público Municipal
deixou
de reter, conscientemente, tributos devidos por terceiro, empresa prestadora de serviços à
, contratada mediante convênio (autos nº001445-71.2007)”.
Prefeitura
(...)
“30.Assim, veja-se que a
, tanto quanto de
ação causadora de dano ao erário
enriquecimento
do candidato Recorrente, foram investigadas e comprovadas nas sentenças condenatórias,
ilícito
constando expressamente na
,
fundamentação da sentença dos autos nº001445-71.2007
confirmada pelo Acórdão (Id 11505516), in verbis: (...)”.
33.Com efeito, perfectibilizada a análise da caracterização do dano ao erário e do
enriquecimento próprio, ou de terceiros, pelas ações tramitadas na Justiça comum, considero
configurados os elementos indispensáveis à caracterização da inelegibilidade disposta pela letra
‘l’, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90.
10.Denota-se que a decisão ofertou satisfatoriamente os motivos ensejadores do
reconhecimento da inelegibilidade, decorrente da presença dos elementos exigidos pela
legislação.
11.A insurgência do Embargante relativamente a eventual desrespeito à Súmula nº 41 se
mostra absolutamente infundada, vez que o v. Acórdão ressaltou a possibilidade de o juiz
analisar a fundamentação da sentença da Justiça Comum, sem, no entanto, reanalisar o
mérito.
“37.Ao contrário do aduzido pelo Recorrente, não se vislumbra que o Juiz a quo tenha se
imiscuído na reanálise do mérito das sentenças transitadas em julgado, ao ponto de ensejar
ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, tampouco no intuito de “decidir sobre
os acertos e desacertos das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário...”, tendo
somente esmiuçado a fundamentação no intuito de concluir a presença (ou ausência) dos
elementos necessários à configuração da improbidade.
34.Não obstante, ao Juiz Eleitoral é concedida a prerrogativa de analisar a fundamentação da
, não se atendo apenas ao dispositivo,
sentença
ainda que não lhe seja permitido reanalisar o
in verbis:
mérito do julgado, nos termos da Súmula nº41 do TSE,
Num. 20082966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917152188800000019452942
Número do documento: 20111917152188800000019452942

“Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”.
12.A questão de interpretação quanto aos elementos configuradores da inelegibilidade alcança
o mérito da demanda, incabível de discussão nestes aclaratórios.
13.O exame detalhado da decisão permite concluir a ausência da omissão ou contradição
arguidos pelo Embargante, uma vez que o julgado esmiuçou, escorreitamente, as matérias
fáticas ora impugnadas.
14.Do exposto, restam afastados os argumentos contidos nas razões de Embargos, porquanto
inexistentes na decisão impugnada contradições a serem esclarecidas.
15.Enfim, quanto à data do cumprimento da pena de suspensão dos direitos políticos, vê-se,
claramente, a manifestação no Acórdão, quanto aos autos nº901-54.2005, conforme item 10: “A

sentença foi confirmada pelo Acórdão proferido em 06.12.2011, com trânsito em julgado
em 15.03.2012(fls.02, Id 11504916). Cumprimento da pena de suspensão dos direitos
(grifei).
”
políticos em 13.03.2016
16.Por sua vez, quanto aos autos nº1445-71.2007, conforme item 21: “A sentença foi

confirmada pelo Acórdão proferido em 06.12.2011, com trânsito em julgado em
30.08.2011(fls.02, Id 11505466). Cumprimento da pena de suspensão dos direitos políticos
(grifei).
”
em 30.08.2016
17.Outrossim, a data do cumprimento da pena de suspensão dos direitos políticos é
incontroversa, motivo pelo qual não demandou apreciação pelo v. Acórdão.
18.Finalmente, de acordo com o disposto no artigo 1.025
do novo Código de Processo Civil,
[2]
é possível o reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de
declaração.
19.Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. LEI
COMPLEMENTAR 135/2010. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRETENSÃO. DETRAÇÃO. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1.O
CPC/2015 adotou a possibilidade de prequestionamento ficto, decorrente da oposição de
embargos de declaração, conforme previsto no art.1.025: "Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" (..) (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº46593, Acórdão, Relator Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/12/2016).
20.Seguindo este parâmetro, entende-se cumprido o pleito de prequestionamento da matéria
aventada pelos Embargantes, até mesmo porque as teses de defesa foram rechaçadas quando
do julgamento do mérito.
21.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer dos Embargos de Declaração opostos por CARLOS KANEGUSUKU e,
no mérito, rejeitá-los.

Num. 20082966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917152188800000019452942
Número do documento: 20111917152188800000019452942

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
Art.1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
[2]
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600077-32.2020.6.16.0057 - Andirá - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN - RECORRENTE: CARLOS KANEGUSUKU - Advogados do(a) RECORRENTE:
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR - PR0097383, AURI ESTEVAM JUNIOR -
PR0086562, NATHALIA PONTARA DA CUNHA - PR0089405, JOSE CARLOS PEREIRA DE
GODOY - PR0011639 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020
Num. 20082966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917152188800000019452942
Número do documento: 20111917152188800000019452942